Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-56.2023.8.11.0007
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – SETENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade da empresa de transporte aéreo por defeito na prestação do serviço independe da existência da culpa (conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), desde que seja demostrado conduta ilícita, nexo causal e dano (requisitos presentes no caso).
2. Danos morais “in re ipsa” (desnecessária a comprovação específica do prejuízo por ser dano moral presumido).
3. Valor arbitrado de forma desproporcional e desarrazoado.
4. Sentença reformada para reduzir os danos morais
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005013-56.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERIBERTO OLIVEIRA MULLER - CPF: 002.037.401-14 (RECORRIDO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho a divergência DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: - 2a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de procedência que condenou em reparação por danos morais (R$ 6.000,00).

A empresa recorrente, em suas razões recursais, aduz que o atraso se deu pela ocorrência de condições climáticas adversas, o que afasta o dever de reparar por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Vistos,

Peço vênia para manifestar divergência quanto ao voto do relator.

Destaco que o dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de indenização por danos morais
,
para quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para quantia de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024